Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL – NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a alegação trazida apenas no recurso inominado de que a parte autora não fez prova de que seu nome foi negativado em órgão de proteção ao crédito.
2. Com efeito, a ausência de documento dessa importância não leva à inépcia da inicial, mas sim, a eventual improcedência do pedido. Contudo, o que se tem nos autos é que, apesar da ausência do documento, não se estabeleceu controvérsia na fase de instrução a respeito dessa temática porque a requerida reconheceu em momento anterior à propositura da ação que havia negativado o nome da parte autora e posteriormente solicitou a baixa da inscrição. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, suportada em dívida inexistente, é capaz, por si só, de ocasionar indenização por danos morais. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132).
4. Narrou o autor que, após a solicitação de portabilidade de sua linha de telefonia móvel, foi surpreendido com cobranças indevidas, que resultaram na negativação do seu nome. Acrescentou que, ao procurar o serviço de atendimento ao consumidor da companhia ré, essa reconheceu o erro de procedimento e baixou a negativação. Inobstante esse fato, aduziu que continua a receber cobranças referentes às dívidas reconhecidas como inexistentes.
5. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, caberia à requerida fazer prova de que as cobranças eram legítimas, trazendo aos autos as respectivas faturas e contrato. Todavia, nenhum documento nesse sentido foi juntado aos autos, razão pela qual também reconheço o direito à indenização extrapatrimonial, decorrência de indevida negativação do nome do consumidor.
6. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do caso em exame, tenho como justo e conforme com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.